Tribunal: TJBA
Processo: 0000154-84.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000154-84.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: ROSIMERY GOMES CARIBE

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
. MUNICÍPIO DE MUCURI. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. SENTENÇA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO RÉU, ALEGANDO AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. NÃO REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. INSALUBRIDADE.
RETROATIVO. POSSIBILIDADE. APESAR DA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA, A VERBA NÃO FOI IMPLEMENTADA NOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ATÉ 2013.

DIREITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTES AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
QUE NÃO FORAM ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.